Tribunal: TJMT
Processo: 1001914-75.2018.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001914-75.2018.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Revogação de atos praticados em prejuízo de credores e da massa, Ineficácia de atos em relação à massa, Administração judicial]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[REMI CRUZ BORGES - CPF: 904.330.411-53 (ADVOGADO), VALDIRENE GONCALVES DE SOUZA - CPF: 487.396.001-06 (EMBARGANTE), GILSON PEREIRA DE SOUZA - CPF: 420.055.821-15 (EMBARGANTE), USINA JACIARA S A - MASSA FALIDA - CNPJ: 03.464.104/0003-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), USINA PANTANAL DE ACUCAR E ALCOOL LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 01.321.793/0002-94 (EMBARGADO), USINA SANTA HELENA DE ACUCAR E ALCOOL S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 02.673.754/0001-38 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR E, EM CONSONÂNCIA, COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
AÇÃO RESCISÓRIA – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ALEGAÇÃO DE BLOQUEIO DE MATRÍCULA TOMADA POR JUÍZO INCOMPETENTE – CONVALIDAÇÃO QUANTO A ESSE TÓPICO – VIABILIDADE - DECLARAÇÃO DE INEFICÁCIA DE AQUISIÇÃO DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL PERTENCENTE À USINA JACIARA S/A – DESCABIMENTO – REVELIA DECRETADA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DAS ALEGAÇÕES - ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ARTIGO 966, V e VIII DO CPC – INOCORRÊNCIA -
AUSÊNCIA DE MANIFESTA VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA – UTILIZAÇÃO DA VIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – AÇÃO IMPROCEDENTE -

ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE VÍCIOS DISPOSTOS NO ARTIGO 1.022 DO CPC -

VÍCIOS INEXISTENTES – TENTATIVA DE
REDISCUTIR A MATÉRIA – INVIABILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS
.

Não merece reprimenda a convalidação de ato perpetrado por Juízo incompetente, eis que ele não é, por si só, ilegal; sobretudo quando se trata de necessidade de bloqueio de matrícula do imóvel em discussão, a fim de resguardar interesses dos próprios litigantes e de terceiros.

A decretação de revelia não induz, necessariamente, à veracidade das alegações trazida na inicial, devendo-se haver um cotejo delas com o ordenamento jurídico positivado.

“(...) A ação rescisória consiste em medida de caráter excepcional, adstrita às hipóteses taxativamente previstas no artigo 966 do Código de Processo Civil, não servindo para fins de correção de eventual injustiça do julgado ou reexame de fatos e provas, mormente se adotada interpretação razoável da norma jurídica.

Assim, se as provas dos autos se mostravam suficiente ao convencimento do julgador quanto à transferência do imóvel rural objeto do negócio ao autor, não se verifica a manifesta violação à norma jurídica a fim de permitir a rescisão do acórdão, devendo prevalecer os preceitos constitucionais da segurança jurídica e o respeito à coisa julgada pelo que, não configurado qualquer dos requisitos do art. 966 do CPC/15.” (N.U 1015900-28.2020.8.11.0000, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 04/03/2021, Publicado no DJE 11/03/2021)”.

Ainda para fins de prequestionamento, não havendo qualquer dos vícios indicados no artigo 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração (ID. Num. 94113488) opostos por
GILSON PEREIRA DE SOUZA e VALDIRENE GONÇALVES DE SOUZA
,
em face do acórdão que, nos autos de Ação Rescisória n.
1001914-75.2018 .811.0000,
JULGOU IMPROCEDENTE o pedido.

Em síntese, os Embargantes alegam que o acórdão é contraditório em face à prova dos autos, pois em momento algum figuraram as partes na Ação de Recuperação Judicial n. 1578-34.2013.8.11.0010, sequer tendo sido intimados para se manifestarem, “(...) Tanto é que consta na decisão rescindenda, de forma expressa, que a INEFICÁCIA DA ALIENAÇÃO DO IMÓVEL RURAL ENTABULADA COM OS ORA EMBARGANTES FORA DECLARADA EX OFFICIO, veja-se o penúltimo parágrafo da decisão rescindenda (...)”.

Apontam que como não foram sequer intimados, não podendo manejar qualquer tipo de recurso, de forma que a tese de sucedâneo recursal não se aplica ao caso.

Requerem o acolhimento dos embargos, “(...) no sentido de reconhecer a contradição citada acima, afastando-se o entendimento de que os Embargantes se valeram da presente ação rescisória como sucedâneo recursal, devendo este Egrégio Colegiado se manifestar quanto ao mérito da presente ação rescisória, qual seja, a inexistência de ofensa ao disposto no Artigo 66 c/c 129 da LRF, tendo em vista que a alienação do imóvel rural entabulada com os Embargantes fora realizada antes da distribuição do pedido de recuperação judicial no Juízo Competente, sendo válida e eficaz para todos os efeitos”.

Não foram ofertadas contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer da lavra da Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida – Procuradora de Justiça – opina pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consiste a análise destes Embargos de Declaração, acerca da existência ou não de algum dos vícios dispostos no artigo 1.022 do CPC, tendo em vista o julgamento da Ação Rescisória n.
1001914-75.2018 .811.0000,
tendo como partes
GILSON PEREIRA DE SOUZA e VALDIRENE GONÇALVES DE SOUZA,
sendo o pedido julgado improcedente.

Foi lançada a seguinte ementa:

“
AÇÃO RESCISÓRIA – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ALEGAÇÃO DE BLOQUEIO DE MATRÍCULA TOMADA POR JUÍZO INCOMPETENTE – CONVALIDAÇÃO QUANTO A ESSE TÓPICO – VIABILIDADE - DECLARAÇÃO DE INEFICÁCIA DE AQUISIÇÃO DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL PERTENCENTE À USINA JACIARA S/A – DESCABIMENTO – REVELIA DECRETADA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DAS ALEGAÇÕES - ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ARTIGO 966, V e VIII DO CPC – INOCORRÊNCIA -
AUSÊNCIA DE MANIFESTA VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA – UTILIZAÇÃO DA VIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – AÇÃO IMPROCEDENTE.

Não merece reprimenda a convalidação de ato perpetrado por Juízo incompetente, eis que ele não é, por si só, ilegal; sobretudo quando se trata de necessidade de bloqueio de matrícula do imóvel em discussão, a fim de resguardar interesses dos próprios litigantes e de terceiros.

A decretação de revelia não induz, necessariamente, à veracidade das alegações trazida na inicial, devendo-se haver um cotejo delas com o ordenamento jurídico positivado.

“(...) A ação rescisória consiste em medida de caráter excepcional, adstrita às hipóteses taxativamente previstas no artigo 966 do Código de Processo Civil, não servindo para fins de correção de eventual injustiça do julgado ou reexame de fatos e provas, mormente se adotada interpretação razoável da norma jurídica.

Assim, se as provas dos autos se mostravam suficiente ao convencimento do julgador quanto à transferência do imóvel rural objeto do negócio ao autor, não se verifica a manifesta violação à norma jurídica a fim de permitir a rescisão do acórdão, devendo prevalecer os preceitos constitucionais da segurança jurídica e o respeito à coisa julgada pelo que, não configurado qualquer dos requisitos do art. 966 do CPC/15.”

(N.U 1015900-28.2020.8.11.0000, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 04/03/2021, Publicado no DJE 11/03/2021)”.

Rememorando, os Embargantes alegam que “(...) o acórdão é contraditório em face à prova dos autos, pois em momento algum figuraram as partes na Ação de Recuperação Judicial n. 1578-34.2013.8.11.0010, sequer tendo sido intimados para se manifestarem, “(...) Tanto é que consta na decisão rescindenda, de forma expressa, que a INEFICÁCIA DA ALIENAÇÃO DO IMÓVEL RURAL ENTABULADA COM OS ORA EMBARGANTES FORA DECLARADA EX OFFICIO, veja-se o penúltimo parágrafo da decisão rescindenda (...)”.

Apontam que como não foram sequer intimados, não podendo manejar qualquer tipo de recurso, de forma que a tese de sucedâneo recursal não se aplica ao caso.

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Dentro desse contexto, da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

O acórdão fundamentou-se da seguinte maneira:

“(...) Após a devida instrução do feito, tem-se que a matéria se encontra apta para julgamento, pois se trata de matéria exclusivamente de direito, não havendo necessidade de dilação probatória.

A par disso,
DECRETO
a revelia da requerida MASSA FALIDA DA USINA JACIARA S/A., em razão da inércia em relação da citação positiva, no endereço declinado pela Autora, na Comarca de Anápolis/GO, conforme certificado pela secretaria deste Tribunal.

Importa salientar que a REVELIA não induz necessariamente a verdade estabelecida conforme os termos e razões da inicial, ou seja, ela impõe a análise das razões dentro do contexto fático e jurídico apresentado, não se firmando de maneira absoluta, em face ao ordenamento jurídico pátrio.

A propósito. “mutatis mutandis”:

“
AÇÃO RESCISÓRIA – Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório – dpvat – REVELIA DA SEGURADORA – RECONHECIMENTO DA INVALIDEZ PERMANENTE DA AUTORA, ORA RÉ, E A GRADUAÇÃO DA LESÃO ATRAVÉS DOS DOCUMENTOS CARREADOS AOS AUTOS E NÃO PELA DECRETAÇÃO DA REVELIA DA SEGURADORA – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO – SÚMULA DE Nº 426 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PEDIDO RESCISÓRIO PARCIALMENTE PROCEDENTE.

I - Como cediço, nos termos do artigo 966, inciso V, do Código de Processo Civil, para que a decisão judicial transitada em julgado seja rescindida a violação à norma jurídica tem de ser manifestamente aberrante, absurda ou teratológica.

II - Conquanto não se desconheça que a presunção de veracidade dos fatos alegados decorrente da revelia possua caráter relativo, não implicando necessariamente na procedência do pleito inicial, fato é que a sentença rescindenda reconheceu a invalidez permanente da ora ré e sua graduação não somente com base nos seus efeitos, mas, sim, também no laudo médico carreado aos Autos com a petição inicial.

III - No que diz respeito à violação do artigo 405 do Código Civil, assiste razão à autora, isso porque, na sentença rescindenda, o termo inicial dos juros de mora foi fixado a partir do evento danoso e não da citação da seguradora, conforme preceitua a Súmula de nº 426 do Superior Tribunal de Justiça”. (TJMT - 1005700-30.2018.8.11.0000, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 03/10/2019, Publicado no DJE 07/10/2019)

Após este breve introito, verifica-se que não merece lograr êxito o pleito rescisório.

Isso porque, não se verifica qualquer violação imposta pelo artigo 966, V e VIII, do CPC, ressaltando-se a taxatividade para o manejo da ação rescisória, o que impõe, de maneira implacável, a improcedência do pedido, não havendo possibilidade da utilização da ação como sucedâneo recursal.

Nesse contexto, o que se pretende é a rescisão de uma decisão interlocutória, em que não houve, em tempo hábil, a interposição de qualquer recurso viável, destacando-se também que não constam os Autores como parte no Agravo de Instrumento n. 1002989-86.2017.8.11.0000, nos mesmos autos da Recuperação Judicial em referência (n. 1578-34.2013.811.0010 – Comarca de Jaciara/MT); constam como Agravantes DORIS MARIA DE OLIVEIRA, constatando-se, portanto, a inércia dos Autores desta rescisória.

Em sendo assim, improcede o pleito dos Autores, frisando-se que esta ação não pode ser utilizada como meio recursal e deve, obrigatoriamente, observar o rol taxativo do artigo 966 do CPC.

A propósito, trago à baila o parecer do órgão ministerial:

“(...) Busca a parte autora ver o decisum supramencionado rescindido, com fundamento no art. 966, incisos V e VIII, do Código de Processo Civil, cujo dispositivo legal estabelece:

“Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

...

V - violar manifestamente norma jurídica;

...

VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.”

Inicialmente é de se ressaltar que o art. 966 do Código de Processo Civil traz rol taxativo das hipóteses que contemplam o ajuizamento da ação rescisória, dentre elas as hipóteses nas quais os autores fundamentaram a vertente ação, consistentes na sentença que “violar manifestamente norma jurídica” ou “for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos”.

Isto porque, aduzem os autores que o pedido de recuperação a que se refere o Juízo monocrático, foi distribuído a Juízo incompetente, após, houve o desmembramento do feito de recuperação do Grupo ao qual pertence a empresa requerida, que só foi distribuído perante o Juízo da Comarca de Jaciara em 05.06.2013, ao passo que a aquisição da área em referência, segundo alegam , ocorreu em 20.05.2013.

Não obstante, em análise aos vertentes autos, não se vislumbra que os requerentes tenham se insurgido em face da decisão rescindenda, por meio do recurso cabível, no prazo legalmente estabelecido.

A propósito, por meio da Pesquisa de Prevenção que se encontra ao Id. 1697466, foi noticiado que “ Em consulta ao sistema de gerenciamento processual Proteus foram localizados os seguintes processos para registro de pesquisa:

(...)

Agravo de Instrumento 1002989-86.2017.811.0000

Com efeito. Tanto em consulta ao site desse e. Tribunal de Justiça, no que diz com os feitos que tramitaram por meio físico, tanto em consultaao PJE de segundo grau, para o feito recursal que tramitou por meio eletrônico, denota-se que em nenhum dos feitos os autores figuram como parte, evidenciando a ausência de interposição de recurso contra do decisum que ora pretendem rescindir.

Dessa forma, como é cediço, a ação rescisória consiste em instrumento processual disponibilizado pelo ordenamento jurídico com escopo em rescindir decisão de mérito, transitada em julgado. Logo, por se tratar de meio de desconstituição da autoridade da coisa julgada, só terá cabimento em situações extremas, previstas taxativamente em lei (art. 966, CPC), ademais, não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, como, ao que parece, ocorre in casu.

(...)

De outra parte, de se notar que os autores fundamentam, também, a sua pretensão, na hipótese contida no inc. VIII, o art. 966, do Código de Processo Civil, que se refere à decisão fundada em erro de fato verificável do exame dos autos, ocorre que o §1º, do mesmo dispositivo legal, preconiza que “ H á erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado.”. Todavia, esta não parece ser a hipótese dos autos, ainda que se considere a discussão acerca da data da distribuição do pedido de recuperação judicial para efeito da declaração de ineficácia de negócios jurídicos realizados com bens da empresa em recuperação judicial, o que consiste em matéria controvertida”.

Portanto, mostra-se descabida a pretensão autoral nesse feito, posto que em nenhum dos recursos insurgentes em face da ação principal (recuperação judicial já mencionada) consta o nome dos autores, demonstrando a ausência de discussão em caráter recursal.

Destaca-se, mais uma vez, a inviabilidade de utilização da rescisória com sucedâneo recursal, quando não preenchidos os requisitos trazidos no artigo 966 do CPC/2015, homenageando-se o princípio da segurança jurídica, bem como da estabilidade das decisões judiciais.

Nesse sentido:

“AÇÃO RESCISÓRIA – AÇÃO MONITÓRIA – PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE PROVIDA – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL - NÃO OPORTUNIZAÇÃO DE PRODUÇÃO DE PROVAS QUANTO A NÃO ENTREGA DO IMÓVEL RURAL OBJETO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA FIRMADO ENTRE AS PARTES – ART. 966, INCISO V, DO CPC/15 – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE MANIFESTA VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA – UTILIZAÇÃO DA VIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – AÇÃO IMPROCEDENTE.

A ação rescisória consiste em medida de caráter excepcional, adstrita às hipóteses taxativamente previstas no artigo 966 do Código de Processo Civil, não servindo para fins de correção de eventual injustiça do julgado ou reexame de fatos e provas, mormente se adotada interpretação razoável da norma jurídica.

Assim, se as provas dos autos se mostravam suficiente ao convencimento do julgador quanto à transferência do imóvel rural objeto do negócio ao autor, não se verifica a manifesta violação à norma jurídica a fim de permitir a rescisão do acórdão, devendo prevalecer os preceitos constitucionais da segurança jurídica e o respeito à coisa julgada pelo que, não configurado qualquer dos requisitos do art. 966 do CPC/15.” (N.U 1015900-28.2020.8.11.0000, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 04/03/2021, Publicado no DJE 11/03/2021)

Desse modo, não há como desconstituir a decisão de ineficácia da alienação, nos autos da Recuperação Judicial n. 1578-34.2013.811.0010 – Código 53021.

Em face do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
a ação rescisória.

Em face da gratuidade da justiça, não há falar em perdimento de depósito prévio em favor da parte ré, que inclusive é revel.

Ausente, portanto, também a necessidade de fixação de verba honorária sucumbencial; e, ainda, mostrando-se imperiosa a suspensão da exigibilidade do pagamento de despesas processuais, à luz do artigo 98, § 3º do CPC”.

Portanto, nenhum dos argumentos lançados é suficiente para alterar o julgamento da ação rescisória, conforme, inclusive, pontuou o parecer ministerial:

“(...)
Pois bem. Como visto, os embargos de declaração têm por finalidade completar decisões omissas ou, ainda, sanar obscuridades e contradições. Conforme alhures mencionado, os embargantes aludiram que o acórdão embargado é contraditório ao considerar que a rescisória originária foi utilizada como sucedâneo recursal, denotando que não foram parte do feito de Recuperação Judicial, de modo que não teriam sido intimados acerca desta.

Assim. inicialmente, no que diz com o alegado vício de contradição, como é cediço, conforme o entendimento jurisprudencial, a contradição que autoriza a incorporação da decisão por meio dos embargos declaratórios é a chamada contradição interna, que não é outra, senão aquela constatada entre os elementos de um mesmo
decisum,
à exemplo de eventual contradição entre a fundamentação jurídica e o dispositivo do
decisum
embargado.

Não obstante,
in casu,
a alegada contradição diz respeito à fundamentação do r. Acórdão embargado, alegando os embargantes que esta é inapropriada, mormente considerando, que não foram parte do feito de originário, de modo que não teriam sido intimados acerca desta, logo, não sendo possível a interposição de recurso, assim, não se observa o vício de contradição interna, mas inconformismo dos embargantes em relação à fundamentação do
decisum
que buscam integrar.

(...)

Dessa forma, a matéria tratada nos vertentes aclaratórios poderia desafiar outro recurso, mas não embargos de declaração que, à tanto, requisita vício de contradição interna ou intrínseca.

Diante do exposto, o parecer é pela
rejeição
dos vertentes embargos de declaração”.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
REJEITO
este

Recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2022